Tribunal: TJDFT
Processo: 0721836-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721836-81.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IMOBILIARIA E AGROPECUARIA VC LTDA - EPP APELADO: WAGNER ZANI SENA D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar no prazo de cinco (5) dias sobre a preliminar de preclusão consumativa formulada em contrarrazões (id 31116812), conforme dispõe o art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator